Tribunal: TJDFT
Processo: 0721120-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE DÍVIDA SEM RESSALVAR PARCELAS JÁ PAGAS. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SANÇÃO AFASTADA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA. MATÉRIA QUE PODE SER ARGUIDA EM EMBARGOS MONITÓRIOS. ART. 702, § 2o, DO CPC. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. JUROS MORATÓRIOS NÃO CONVENCIONADOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. OBSERVÂNCIA DA TAXA ESTABELECIDA PELO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a incidência do art. 940 do Código Civil - que dispõe acerca da sanção a ser aplicada àquele que demandar por dívida já paga – depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) cobrança judicial do débito; e 2) comprovação de má-fé do demandante.
2. No caso, os fatos alegados pela apelante não possuem a robustez necessária para ensejar a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil, uma vez que a má-fé não pode ser presumida, deve ser amplamente comprovada.
3. A abusividade dos encargos moratórios implica excesso de cobrança, razão pela qual pode ser alegada em embargos à ação monitória, nos termos do art. 702, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. O pagamento de multa moratória é obrigação de caráter convencional e que, portanto, depende de expressa previsão contratual (art. 411 do Código Civil).
5. Na hipótese, como não restou comprovada a pactuação de cláusula penal para o atraso no pagamento das parcelas, devem ser afastados do cálculo da dívida os valores relativos à cobrança de multa moratória sobre o débito.
6. O art. 406 do Código Civil dispõe que, quando não convencionados, os juros moratórios serão calculados pela taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.